Tribunal: TJMT
Processo: 1001418-83.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001418-83.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 061.410.291-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmad
os (documento de identidade, selfie, e-mail e IP), s
ão suficientes para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, pela
parte recor
rente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001418-83.2023.8.11.0028

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente:
JESSICA REGINA DE OLIVEIRA

Recorrido:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JESSICA REGINA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença proferida no ID185330689/PJe2. Entendeu
que: a) o ponto controvertido reside em averiguar a legitimidade ou ilegitimidade da inscrição apontada no nome da parte autora no SPC/SERASA, referente ao débito no valor de R$ 161,16 (cento e sessenta e um reais e dezesseis centavos), com data de inscrição em 12/11/2020; b) narra a parte requerente que possuía um cadastro no sistema da empresa Ré; c) diz que jamais assumiu dívida com a empresa ré que pudesse originar tal dívida; d) a reclamada alega que a parte autora é usuária da plataforma desde 25/09/
2020, recepcionando toda a comunicação referente a conta no e-mail:
jo913711@gmail.com
;
e
) diz que parte autora realizou o upload do seu documento de identidade, enviando sua selfie como forma de validar a documentação;
f
) aduz que o débito aqui discutido está relacionado a contratação do serviço de Empréstimo (Mercado Crédito) para a aquisição de produto dentro da plataforma Mercado Livre, porém deixou de pagar, gerando a negativação do seu nome;
g
) a parte reclamada logrou êxito em comprová-la, haja vista que foi juntado dados do empréstimo feito pelo Autor, onde é possível verificar o valor emprestado, a data do empréstimo, número de parcelas e o id de identificação, bem como as compras realizadas no site da Requerida co
m o valor emprestado (id 124867094 e 124867095). Julgou improcedente
s
os pedidos iniciais e improcedente o pedido de condenação em litigância de má-fé.

A par
te reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 185330690/PJe2. S
ustentou que: a) a parte Recorrente possuía um cadastro no sistema da empresa Ré. Porém nunca utilizou de nenhum empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado pela Ré que pudesse originar a cobrança do débito; b) não contratou, utilizou nem mesmo usufruiu de qualquer bem ou serviço ofertado pela ré. Ao final, requereu seja recebido e provido o recurso.

A par
te reclamada apresentou contrarrazões no ID 185330693/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim,
primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID 185330675
/PJe2),
supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseado no e-mail
jo913711@gmail.com
e no IP 54.233.114.132.

Embora no presente caso não tenha sido produzido prova técnica, é considerado autêntico o documento que não for impugnado especificamente, conforme preconiza o artigo 411,
inciso III, do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica apresentando elementos que fragilizam o documento apresentado, inclusive, negando precisamente os elementos de segurança existentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia,
não impugnou especificamente os documentos apresentados
, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURM
A RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Pub
licação: 20/02/2020)

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício
s, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023